Tribunal: STF
Processo: HC 255302
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor Manoel Maria Carvalho Pantoja Junior e Assis Moraes de Aragão apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o AREsp nº 2.609.670/PA, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pelo crime de desmatamento em reserva extrativista, tipificado no art. 50-A da Lei n. 9.605/1998, com a dosimetria da pena considerando negativamente as circunstâncias do crime.



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal pelo fato de a prática do crime de desmatamento em uma reserva extrativista, espaço protegido, ter sido considerada uma circunstância negativa na dosimetria da pena. 



    Requer, ao final, a “concessão da ordem no presente HABEAS CORPUS, no sentido de que se reconheça da ilegalidade na confecção da pena-base em que valorou, negativamente, duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e circunstâncias de crime, visto que são inerentes ao tipo penal”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 50-A DA LEI N. 9.605/1998. DESMATAMENTO. RESERVA EXTRATIVISTA “ARIOCA PRUANÃ”. ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LESÃO A DIREITOS DE POPULAÇÕES EXTRATIVISTAS TRADICIONAIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a condenação dos recorrentes pelo crime de desmatamento em reserva extrativista, tipificado no art. 50-A da Lei n. 9.605/1998, com a dosimetria da pena considerando negativamente as circunstâncias do crime. 2. Os recorrentes, na qualidade de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, foram condenados por autorizarem informalmente a extração ilegal de madeira na Reserva Extrativista "Arioca Pruanã", no arquipélago do Marajó. 3. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, decotando a negativação do vetor da culpabilidade, mas manteve a negativação das circunstâncias do crime devido à prática em área especialmente protegida. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prática do crime de desmatamento em uma reserva extrativista, espaço protegido, pode ser considerada uma circunstância negativa na dosimetria da pena, ou se tal fato é inerente ao tipo penal do art. 50-A da Lei n. 9.605/1998. III. Razões de decidir 5. A reserva extrativista é uma unidade de conservação destinada ao uso exclusivo de populações extrativistas tradicionais, e o desmatamento nessa área viola não apenas o meio ambiente, mas também os direitos dessas comunidades, justificando a negativação das circunstâncias do crime. O acórdão recorrido, ao analisar as circunstâncias do crime, não se restringiu à conduta típica descrita no artigo 50-A da Lei nº 9.605/1998, qual seja, o desmatamento de floresta. Em verdade, o tribunal a quo considerou, como elemento agravante, o fato de a área desmatada ser uma reserva extrativista, o que implica a lesão a um bem jurídico especialmente protegido e a violação de direitos de terceiros, demonstrando, assim, maior reprovabilidade da conduta. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece a gravidade especial dos crimes ambientais em reservas extrativistas e no bioma amazônico, devido à importância crucial desses ecossistemas para o equilíbrio ambiental e os direitos das populações tradicionais. 7. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, considerando a dupla violação de bens jurídicos, em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso especial desprovido”. (edoc. 8, p. 65-66)



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso e que extrapolam os meios ordinários de execução do crime. Elementos que integram a tipicidade formal do delito não podem ser valorados nessa etapa da dosimetria da pena.



    (...)



    No caso concreto, as circunstâncias do crime foram consideradas graves, porque o crime de desmatamento foi praticado na Reserva Extrativista “Arioca Pruanã”, localizada no arquipélago do Marajó e, portanto, no bioma da floresta amazônica. 



    Reserva extrativista é uma espécie de unidade de conservação, de uso sustentável, destinada a proteger os meios de vida e cultura de populações tradicionais, com subsistência baseada no extrativismo e agropecuária de pequeno porte.



    Conforme a Lei 9.985/2000: 



    Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. § 1º A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. [...] 



    § 7º A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 



    Portanto, nos termos da lei, a reserva extrativista é para uso específico das populações tradicionais, conforme plano de manejo, aprovado pelo órgão ambiental competente. 



    Percebe-se que o acórdão recorrido, para negativar as circunstâncias do crime, não levou em consideração apenas o desmatamento de floresta, que, de fato, é a conduta típica do art. 50-A da Lei n. 9.605/1998.



    Em verdade, levou-se em consideração o elemento acidental de que a conduta lesou reserva extrativista, que é um especialmente protegido, lesando, por efeito ricochete, direitos de terceiros não contemplados pela criminalização do desmatamento ilegal. 



    De fato, a considerar que a reserva extrativista é uma unidade de conservação destinada ao uso exclusivo de populações extrativistas tradicionais, conforme dispõe o artigo 18, § 1º, da Lei nº 9.985/2000, o desmatamento nessa área, além de lesar o meio ambiente, que é o bem jurídico tutelado pelo tipo do art. 50-A da Lei n. 9.605/1998, viola os direitos fundamentais dessas comunidades, causando lesão a um bem jurídico adicional. Essa dupla violação, que é um dado acessório que extrapola os limites do tipo penal, justifica a aplicação de pena-base acima do mínimo legal, em razão da maior reprovabilidade da conduta, conforme corretamente entendido pelas instâncias ordinárias. 



    Em casos análogos, esta Corte Superior tem reiteradamente reconhecido a gravidade especial dos crimes ambientais praticados em reservas extrativistas e no bioma amazônico, em razão da importância crucial desse ecossistema para a manutenção do equilíbrio ambiental e a garantia dos direitos das populações tradicionais”. (edoc. 8, p. 70-74, grifamos)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    É inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente